Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-23.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006836-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DAPARE & DAPARE LTDA - EPP - CNPJ: 05.765.103/0001-66 (EMBARGANTE), DAPARE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.152.838/0001-75 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAPARE & DAPARE LTDA - EPP E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002836-23.2022.8.11.0000 (Id. n.º 147813160) proveu o pedido da embargada para reconhecer a ilegalidade das premissas de n.º 04, 05 e 06, excluindo-as do plano de recuperação judicial, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O agravante recorre da decisão de primeira instância antes escoar o prazo, portanto, não há que se falar em intempestividade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

Em suas razões, de Id. n.º 148965162, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a intempestividade recursal, aos precedentes colacionados nas razões recursais, pois deixou de analisar o precedente do REsp n.º 1.532.943 - MT, e a modificação criada pela Lei n.º 14.112/2020, que prevê um novo conceito acerca da supressão das garantias.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.º 150566171 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a intempestividade recursal, ao precedente decorrente do REsp n.º 1.532.943 - MT e a modificação criada pela Lei n.º 14.112/2020.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade suscitada pela parte recorrida, adianto não ser o caso de acolhê-la.

A parte argumenta que há ciência inequívoca da parte recorrente, por meio do acesso do patrono Renato Chagas Correa da Silva, nas datas de 24.02.2022 e 23.03.2022, aos autos da Recuperação Judicial nº. 0006558-62.2015.8.11.0007, portanto o recurso interposto seria intempestivo.

No entanto, conforme elucidado pelo douto Procurador de Justiça, no Id. n.º 131641150, “a decisão agravada foi proferida no dia 04/12/2019 e mantida, com a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo agravante, agravadas e Caixa Econômica Federal, na decisão de 08/03/2022 que foi publicada no DJe nº 11176 do dia subsequente. Contudo, a publicação não incluiu os novos patronos que a agravante havia constituído em 12/01/2021, mormente aquela em nome da qual foi expressamente requerido que assim ocorresse (id. 124372170, p. 33), constando no ato apenas o advogado substituído (id. 124372168).”

Em 12.01.2021 a parte agravante havia solicitado expressamente que todas as publicações fossem realizadas em nome da Advogada Cristina Vasconcelos Borges Martins, no entanto, na publicação DJE 11176, da decisão que rejeitou os embargos de declaração, constou o nome do Adv. Renato Chagas Correa da Silva.

O acesso por terceiro no sistema eletrônico não pode ser considerado como válido para a ciência inequívoca, pois no caso, há o pedido expresso da parte em relação ao nome do patrono que deve constar nas publicações e intimações.

Nos termos do art. 272, §5º do CPC, constando pedido expresso em relação às comunicações dos atos processuais, o desatendimento implica em nulidade, senão vejamos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

No ponto, exarou o douto procurador “Assim, na linha jurisprudencial adotada pela Corte Superior, a presunção de ciência inequívoca não se aplica aos processos eletrônicos, ressalvada a consulta precedida de intimação formal ou a juntada de petição cujo conteúdo revele o pleno conhecimento do ato decisório – nenhuma dessas hipóteses verificadas no presente caso: 1. A presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão, quando da habilitação de advogado, não se aplica aos processos eletrônicos, considerada a existência de regra expressa no sentido de que a intimação ocorra nessa seara também na via eletrônica, nos termos do art. 9º da Lei n. 11.419/2006”. (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.841.380/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/08/2021) 6. No processo eletrônico, a ciência pessoa de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. (REsp nº 1.766.376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/08/2020)”

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar aventada.

Do mérito

O cerne recursal reside na validade das premissas nº 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial homologado, assim definidas:

“Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam os recuperandos se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

[...]

Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os recuperandos e/ou coobrigados e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.

Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.” - Id. n.º 124372162 pág. 22 e 23.

No ponto, a razão assiste ao recorrente.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerência do controle judicial da sua legalidade.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. "A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial." (STJ RESP 1314209/SP 3ª Turma Rel. Min. Nancy Andrighi DJ 01/06/2012).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DECISÃO QUE ANULOU CLÁUSULAS CONFLITANTES COM A LEI DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitos aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Quanto aos credores retardatários, a cláusula 7.7 do plano de recuperação judicial prevê tratamento diferenciado para os credores que não constam na relação elaborada pelo administrador judicial, o que atenta contra o par conditio creditorum, desconsiderando isonomia legal existente entre credores da mesma classe, devendo ser mantida a nulidade de referida cláusula. 3. Não devem constar no plano de recuperação,regras de pagamento de créditos não sujeitos a recuperação judicial, por se sujeitarem à própria legislação que os rege. 4. Embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra são preservadas, circunstância que possibilita ao credor, exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. Sendo assim, agiu com acerto o magistrado ao determinar a nulidade da cláusula que dispõe sobre a novação, extinção e baixa da restrição em relação aos terceiros garantidores. Precedentes do STJ. 5. Nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, a decretação do encerramento do plano de recuperação pelo juiz, deve respeitar o biênio para que ocorra o cumprimento das obrigações. Correta a anulação da cláusula que prevê o encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo, a requerimento do credor.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03954626020158090000, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 03/10/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2374 de 25/10/2017)

Partindo dessa lógica, não se pode considerar como válidas, de fato, as premissas n.º 4, 5 e 6 do plano de recuperação judicial, visto que tratam da supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

Ressalto que embora a Assembleia Geral de Credores tenha deliberado, em sua maioria, no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refereo art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as premissas de n.º 4, 5 e 6.

Todavia, saliento o meu entendimento de que os valores das execuções contra os terceiros solidários, deverá observar os novos valores das dívidas segundo a recuperação judicial, uma vez que haverá uma redução legal e significativa das dívidas.

Dessa forma, os terceiros solidários somente poderão ser obrigados a pagar os mesmos valores que efetivamente seriam devidos ao devedor principal.”
– Id. n.º 147813160.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023